Tribunal: TJSP
Processo: 2261975-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – Indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento de insumos para tratamento de paciente traqueostomizado – Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido - Relatório médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – Indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento de insumos para tratamento de paciente traqueostomizado – Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido - Relatório médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica dos insumos prescritos, que devem ser fornecidos - Atendimento aos requisitos do Tema no. 106, do STJ – Existência de fumus boni iuris e de periculum in mora (art. 300, do CPC) - Parecer desfavorável do NatJus que não possui caráter vinculante ao provimento jurisdicional - Precedentes TJSP - Decisão agravada reformada - Recurso provido.